Tribunal: TJDFT
Processo: 0002064-56.2001.8.07.0008
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. PRELIMINARES. REJEITADAS. NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 351 DO STF. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. INVIABILIDADE. ANULAÇÃO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Inviável o reconhecimento da nulidade da citação por edital quando confirmado que essa somente ocorreu após tentativas infrutíferas de localização pessoal do acusado.

2. Nos termos da Súmula 351 do STF, apenas o recolhimento na mesma unidade federativa do Juízo pode ensejar a nulidade da citação por edital do réu preso.

3. Verificada a inocorrência do transcurso do prazo previsto no inciso I, do art. 109 do Código Penal, inviável o reconhecimento da prescrição.

4. Não há que se falar modificação do marco inicial da prescrição, quando constatado que os esforços para localizar o acusado ocorreram até muito tempo depois do recebimento da denúncia.

5. Inexiste nulidade na ação penal se a denúncia oferecida descreveu os fatos de maneira precisa, indicando as datas, locais e horários em que os delitos teriam ocorrido, permitindo o amplo exercício do direito de defesa da parte denunciada.

6. Recurso conhecido e não provido.